Tribunal: TJDFT
Processo: 0753773-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753773-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAR FRANCISCO DE ASSIS REPRESENTANTE LEGAL: MAIKO DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo prazo comum de cinco dias para que as partes, caso entendam ser necessário, manifestem-se sobre os esclarecimentos da SEDES juntados aos autos. Após, vista ao MP. Por fim, não havendo nenhuma questão suscitada que requeira deliberação, venham os autos conclusos para elaboração do voto. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital